Tribunal: TJDFT
Processo: 0728181-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. PROVEDOR DE PESQUISA DA INTERNET. PROCESSOS JUDICIAIS VINCULADOS AO NOME DA APELANTE. DESINDEXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se de um lado a Constituição Federal assegura o direito à livre manifestação do pensamento; a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; bem como o livre acesso à informação; também resguarda, de outro, a inviolabilidade da intimidade; da vida privada; da honra e da imagem, em observância ao próprio princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1o, III da Constituição Federal.
2. A liberdade de expressão e informação é a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais de terceiros, implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem, sem configurar censura.
3. No caso, as pesquisas realizadas no site da agravada são provenientes das informações que os próprios sistemas do Poder Judiciário disponibilizam, resguardado pela liberdade à informação e publicidade de atos/processos que não correm sob segredo de justiça, sendo de caráter público, não havendo qualquer excesso ou abuso no direito à informação.
4. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema de dados os resultados da busca de determinado termo ou expressão.
5. Recurso conhecido e não provido.